Tribunal: TJBA
Processo: 0044257-15.2011.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão julgador: MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-30
Data de publicação: 2024-11-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0044257-15.2011.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE MADRE DE DEUS

Advogado(s)
:
HERMES HILARIAO TEIXEIRA NETO, LUIZ GABRIEL BATISTA NEVES, TAINAN BULHOES SANTANA

APELADO: ELIONAR DE CASTRO FILHO e outros

Advogado(s)
:
JANETE KOTULA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. QUERELA NULLITATIS EM MANDADO DE SEGURANÇA. REINTEGRAÇÃO DE SERVIDORES PÚBLICOS. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MADRE DE DEUS. INTEGRAÇÃO À LIDE NA FASE DE EXECUÇÃO. CÂMARA DE VEREADORES QUE ATUOU NO PROCESSO NA DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. INÉRCIA DO MUNICÍPIO EM ALEGAR A NULIDADE NA PRIMEIRA OPORTUNIDADE. NULIDADE DE ALGIBEIRA. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA BOA-FÉ PROCESSUAL E DA COOPERAÇÃO. APLICAÇÃO DA TEORIA DO FATO CONSUMADO. DEMANDA ORIGINÁRIA QUE TRAMITA HÁ QUASE VINTE E SETE ANOS. PREVALÊNCIA DOS PRINCÍPIOS DA SEGURANÇA JURÍDICA E DA CONFIANÇA EM DETRIMENTO DA LEGALIDADE ESTRITA. PRECEDENTES DO STJ E DOS TRIBUNAIS DE JUSTIÇA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I - O objeto da controvérsia recursal reside em verificar se houve acerto na sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito, por falta de possibilidade jurídica do pedido, sob o argumento de não haver nulidade na participação do Município apenas em fase de execução, pois este deverá arcar com o pagamento da despesa determinada no
writ
.

II - Cumpre registrar que a Câmara Municipal de Vereadores não possui personalidade jurídica própria, mas tão somente personalidade judiciária, permitindo-lhe litigar em juízo apenas para defender os seus direitos institucionais, dentre os quais não se insere a defesa contra cobrança, por parte de seus servidores, de eventuais direitos de cunho estritamente patrimonial.

III - Entretanto, na análise dos autos, observa-se que a Câmara de Vereadores atuou na defesa do interesse público durante todo o processamento do mandado de segurança, inclusive apresentando defesa e recurso de apelação, bem como embargos à execução, inexistindo prejuízo ao ente municipal pela sua não intervenção.

IV - Além disso, como apontado no parecer ministerial, o Município apelante teve a oportunidade de se manifestar no processo, ainda que em fase executória, com a oposição de embargos de declaração (ID. 49333852), em 12/12/2008, mas não suscitou a nulidade da demanda pela ausência de sua intervenção.

V - Assim, apenas em 10/05/2011, foi distribuída a presente
querela nulitattis,
quase dois anos após o julgamento dos embargos de declaração, ocorrido em 20/07/2009 (ID. 49333561), o que não se pode admitir, haja vista que o vício na citação não foi suscitado na primeira oportunidade que o ente municipal teve para se manifestar, configurando-se a chamada nulidade de algibeira, com ofensa aos princípios da boa-fé processual e da cooperação.

VI - Ao presente caso também deve ser aplicada a teoria do fato consumado, tendo em vista que os autos principais já tramitam há quase vinte e sete anos, havendo a consolidação da situação jurídica demandada, ressaltando que o trânsito em julgado da sentença concessiva da segurança ocorreu em 12/04/1999 (ID. 49333841).

VII - Assim, devem prevalecer os princípios da segurança jurídica e da confiança em detrimento da legalidade estrita, pois evidente o prejuízo que a nulidade do processo originário neste momento poderá acarretar para as partes.

VIII - Recurso conhecido e não provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
apelação cível nº 0044257-15.2011.8.05.0001
, em que é apelante,
MUNICÍPIO DE MADRE DE DEUS
, e apelados,
ELIONAR DE CASTRO FILHO E JANETE KOTULA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do e. Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO APELO,
nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões, de de 2024.

Presidente

Desa. Maria do Socorro Santa Rosa de Carvalho Habib

Relatora

Procurador(a) de Justiça